Tribunal: TJSP
Processo: 2131030-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO INTERNO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – PRETENDIDA EXCLUSÃO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131030-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LICOTA
COMÉRCIO DE ROUPAS ÍNTIMAS PLAZA SUL LTDA, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131030-32.2020.8.26.0000 -Voto no 48234
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2131030-32.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: LICOTA COMÉRCIO DE ROUPAS ÍNTIMAS PLAZA SUL LTDA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 48.234
TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATOS BANCÁRIOS - INSCRIÇÃO DO NOME EM
CADASTRO INTERNO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO

PRETENDIDA
EXCLUSÃO
-
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em ação
revisional
de
contratos bancários, contra decisão que
indeferiu tutela de urgência, em cuja outorga insiste a
agravante para excluir o nome de cadastro de restrição ao
crédito.
Sustenta que estão presentes os requisitos
para outorga da tutela postulada. Afirma que não está
inadimplente junto ao banco, de quem, na verdade, é credora,
conforme laudo contábil. Pede reforma.
Com dispensa de informações e de intimação do
agravado, ainda não citado, os autos foram enviados à Mesa,
sem antecipar efeitos da tutela recursal.
É o Relatório.
O deferimento, à evidência excepcional, de
pedido de antecipação dos efeitos da tutela de mérito,
conforme firme posição do Superior Tribunal de Justiça, exige
demonstração segura do requisito de prova inequívoca da
verossimilhança das alegações da parte, que se traduz pela
evidência, vale dizer, por elementos probatórios robustos e
cenário fático indene a qualquer dúvida razoável, o que, sem
dúvida, representa mais do que mera plausibilidade do direito
invocado (EDcl no AgRg na AR 3.038/RS, Rel. Min. Gilson Dipp,
3a Seção, DJ 24.11.04; REsp 523.528/SP, Rel. Min. Otávio de
Noronha, DJ 09.02.04; REsp 468.313/SP, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJ 15.03.04; REsp 545.814/SP, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJ 19.12.03; REsp 265.528/RS, Rel. Min.
Peçanha Martins, DJ 25.08.03; REsp 410.229/MT, Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.12.02; AgRg no Ag
2.337/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Seção, DJ 21.10.02;
ROMS 9.644/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 27.11.00; REsp
238.525/AL, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 27.03.00; REsp
189.134/PB, Rel. Min. Vicente Leal, DJ 14.12.98; REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131030-32.2020.8.26.0000 -Voto no 48234
3
113.368/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ 19.05.97).
Ora, sem nem mesmo enfrentar a questão do
cabimento de tutela antecipada inaudita altera parte, no
mínimo discutível, ante o princípio do contraditório (AgRg na
MC 760/SC, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
25.02.98), não há mesmo como de plano extrair, mormente em
cognição sumária, a verossimilhança das alegações, como
decorrente de prova inequívoca, com base nos documentos do
traslado, cuja força probante é relativa.
Faltam, assim, elementos para considerar, de
plano, preenchidos todos os requisitos definidos pela 2a
Seção do STJ no julgamento do REsp 527.618/RS, Rel. Min.
César Asfor Rocha, DJ 24.11.03, não havendo como antecipar
tutela para obstar inscrição do nome em cadastro de
inadimplentes, mesmo temporariamente, com base na propositura
de ação judicial para discutir o débito (MC 6.518/RS, Rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 15.03.04; REsp
538.089/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 14.06.04;
REsp 469.627/SP, Rel. Min. Castro Filho, DJ 02.02.04; REsp
522.282/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 17.12.04; REsp
551.871/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 25.02.04; AgRg no
REsp 507.531/SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ
17.12.04).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator